Tribunal: TJES
Processo: 5009018-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009018-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VERIFICADOS – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.
Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de somente reconhecer o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito.

2.
Outrossim, a Súmula nº 21 da Corte Superior preconiza que, ultrapassada a instrução criminal e proferida decisão de pronúncia, resta-se superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3.
O trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, ao contrário, constata-se a regularidade na condução do feito. A impossibilidade de submissão do paciente ao julgamento pelo Tribunal do Júri é motivado em razão da pendência de análise de recurso em sentido estrito interposto pela própria defesa, que encontra-se em fase de apresentação das contrarrazões recursais.

4.
Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JÚNIOR
contra suposto ato coator do juízo da

3
ª
VARA
CRIMINAL DE
SERRA
/
ES
, nos autos do processo nº 0009066-26.2021.8.08.0048.

O impetrante alega excesso de prazo e constrangimento ilegal, tendo em vista que o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 03 (três) anos e pronunciado há quase 01 (um) ano, sem a previsão de submissão ao julgamento em plenário.

Requer, então, o relaxamento da cautelar máxima combinado com substituição por medidas cautelares alternativas.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (vide ID’s 9175274 e 9224979).

Parecer ministerial acostado ao ID 9236621 pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

No caso vertente, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, nos moldes narrados abaixo:

“
Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 21 de março de 2020, por volta das 13h30min, no interior de uma residência situada na Av. Santarém, bairro Barcelona, nesta Comarca, os denunciados ANDRÉ WESLEY ALVES PEREIRA (vulgo ‘
M
INEIRO’) e ADILSON LOURA DE OLIVEIRA JÚNIOR (vulgo ‘JUNINHO’), com animus necandi, concorreram para a prática de homicídio consumado, perpetrado por disparos de arma de fogo contra a vítima Ka
o
o Oliveira Cout
i
nho, causando-Ihe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico e croquis de fls. 39/40.

Versam os autos que no dia dos fatos, os denunciados se dirigiram até a casa da vítima no bairro Barcelona, a bordo de um veículo automotor, estando o denunciado ADILSON na
direção e o denunciado ANDRÉ WESLEY no carona.

Conforme restou apurado, ao chegarem ao local, o denunciado ADILSON permaneceu na direção do referido veículo enquanto ANDRÉ (vulgo ‘Mineiro’) pulou o muro da residência, subiu a escada e executou a vítima mediante disparos de arma de fogo.

Ato contínuo, ANDRÉ retornou ao veículo e ambos os denunciados se evadiram do local.

Depreende-se ainda do caderno investigativo que, no dia anterior aos fatos, a vítima cobrou uma dívida de R$ 40,00 (quarenta reais) referente ao tráfico de drogas do denunciado ANDRÉ WESLEY ALVES PEREIRA (vulgo ‘MINEIRO’).

Ficou caracterizada a qualificadora do
motivo torpe
, eis que o crime foi motivado pelo fato da vítima cobrar uma dívida proveniente do tráfico de drogas do denunciado André Wesley, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por
recurso que dificultou a defesa d
a
vítima
, visto que esta foi surpreendida pelo súbito ataque de seu executor, enquanto dormia, no interior de sua residência, diminuindo suas chances de esboçar qualquer reação.
”

A Eminente Magistrada primeva, em decisão de recebimento da denúncia (acostada ao ID 8973998), demonstrou a existência da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Vejamos:

“
(...
) No caso em tela, observo que a periculosidade dos réus, demonstrada através dos indícios produzid
o
s na fase investigativa, é incompatível com o cumprimento da diligência prelecionada no dispositivo transcrito, de modo que a urgência em ser cumprida a sua prisão é fator sobejamente evidenciado.

Cumpre asseverar que os relatórios policiais constantes nos autos, bem como os depoimentos colhidos, indicam a suposta participação dos denunciados no tráfico de drogas, fator que realça sua periculosidade e preenche o requisito da demonstração de perigo e de ineficácia da medida
.

(...)

Por conseguinte, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova do crime e indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

Nessa esteira, aquele que sofrerá a medida cautelar prisional deverá ter contra si sérios indícios de que cometeu o crime cuja existência deve ser provada, residindo aqui a primeira face do fumus comissi delicti no que se refere à prisão preventiva.

Em segundo momento, por ser essencialmente provisória, a medida cautelar deve ter por finalidade um perigo, isto é, evitar um dano jurídico que se apresenta como provável com bases nas circunstâncias de fato elencadas em lei, compreendendo, assim, o periculum libertatis do agente.

A
materialidade
restou configurada diante do Laudo de exame cadavérico de fls. 42/43 e Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 46/52.

Os indícios de
autoria
podem ser obtidos dos depoimentos de fls. 61/62 e 92/94.

Os elementos constantes nos autos apontam que o crime em apuração foi supostamente cometido por desavenças relacionadas à mercancia ilícita de drogas, uma vez que a vítima teria cobrado do denunciado André Wesley, v. ‘Mineiro’, quantia R$40,00 (quarenta reais) referente à sua atuação no grupo criminoso.

(...)

É imperioso registrar que a arma de fogo utilizada na ação delitiva foi apreendida durante a prisão em flagrante dos réus, apenas dois dias após o crime sub examine, em razão da suposta prática de crime de roubo majorado (fls. 72/74).

Desta feita, entendo que a prisão dos réus volta-se à garantia da ordem pública, pois restou suficientemente comprovada a sua periculosidade, bem como a gravidade concreta do crime (...)
” (grifei).

Ademais, encontra-se preenchido o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a pena máxima prevista para o crime em que é imputado ao paciente supera os 04 (quatro) anos de reclusão.

Nesse cenário, entendo que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada.

No que tange ao excesso de prazo alegado, é importante destacar que a jurisprudência do C. STJ é clara ao afirmar que esse excesso não pode ser determinado apenas por uma simples soma aritmética dos prazos. Deve-se analisar o caso específico à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ora, é cediço que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes).”
(RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

Outrossim, em conformidade com a Súmula nº 21 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ultrapassada a instrução criminal e proferida decisão de pronúncia, resta-se superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Não obstante, observa-se que a impossibilidade de submissão do paciente ao julgamento pelo Tribunal do Júri é motivado em razão da pendência de análise de recurso em sentido estrito interposto pela própria defesa, que encontra-se em fase de apresentação das contrarrazões recursais, conforme informado pela autoridade coautora (ID 9175275).

Ademais, no decurso processual, depreende-se que o Juízo
a quo
revisou a segregação cautelar do paciente em diversas ocasiões, senão vejamos:
(i)
decisão em 31 de janeiro do 2023 e em 16 de maio de 2023 (vide ID 9175279);
(ii)
decisão em 21 de fevereiro de 2024 (ID 9175280); e
(iii)
decisão em 08 de maio de 2024 (ID 9175281).

Feitas essas considerações, não verifica-se a desídia da autoridade coatora que configure excesso de prazo para justificar a concessão da presente ordem de
H
abeas
C
orpus.
Outrossim,

presentes os requisitos para manutenção do cárcere cautelar, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.